Tribunal: TJPA
Processo: 0090082-46.2015.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0090082-46.2015.8.14.0015

APELANTE: FERNANDO MARTINS CONCEICAO REIS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 171,
CAPUT
, C/C, ART. 69, AMBOS DO CPB, POR TRÊS VEZES (ESTELIONATO EM CONCURSO MATERIAL). PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA. INCABÍVEL. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, reformando, de ofício a dosimetria da pena imposta ao apelante pelo juiz
a quo,
de modo a redimensioná-la para 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 120 dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Fernando Martins Conceição Reis, em irresignação diante da r. sentença condenatória, proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Penal de Castanhal/Pa, à pena de 09 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 120 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime previsto no artigo 171,
caput
, c/c artigo 69 do Código Penal (3 vezes).

As razões recursais voltam-se à redução da pena-base ao mínimo legal, à ocorrência de crime continuado e ao cumprimento da reprimenda no regime aberto (Num. 5219040 – Pág. 8 a 17).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (Num. 5219040 – Pág. 20 a 24).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, tão somente para admitir a desclassificação do concurso material de crimes para a continuidade delitiva (Num. 5219042 – Pág. 3 a 10).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DA DOSIMETRIA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
(AgRg no HC n. 689.065/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.).

Do ato judicial recorrido extraio (Num. 5219039 - Pág. 6 a 7):

Circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (1a. Fase):

O acusado agiu com dolo, em conduta reprovável (culpabilidade, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime), o que é inerente à figura criminal.

Sobre antecedentes o princípio constitucional da inocência acarretou a perda da finalidade material nesse item.

Quanto à conduta social, o dado é de difícil ilação, eis que o acusado demonstrou ter trabalhado como vigilante, nada constando nos autos de desabonador ao agente.

Em relação à personalidade, o agente demonstrou-se tendente à prática criminosa.

As circunstâncias próprias do delito, vez que buscou obter vantagem econômica em prejuízo alheio mediante fraude e erro.

Os motivos são demonstrados pela procura de ganho econômico sem maior esforço laboral, mediante ato ilícito.

As consequências foram demonstradas através dos prejuízos financeiro.

A participação (ou precipitação) para o delito pelas ofendidas é nula, eis que não concorreram com nenhuma conduta.

Assim, considerando que na análise das circunstâncias judiciais as situações não justificam afastamento exacerbado do mínimo legal, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato, esta fixada com base exclusivamente na situação econômica do réu.

2)- Atenuantes e Agravantes (2a. Fase):

Ausentes circunstâncias atenuantes. Presente duas circunstâncias agravantes, a reincidência e contra maior de 60 anos (art. 61, I e II, h do CPB), de modo que elevo a reprimenda em 06 (seis) meses para cada agravante, dosando a reprimenda em 03 (três) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

3)- Causas de aumento e diminuição (3a. Fase):

Inexistem causas de aumento e diminuição das partes especial e geral, de modo que aplico a reprimenda em 03 (três) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, para cada crime de estelionato, os quais devem ser somados em razão do cúmulo material.

Ultrapassada tal análise, fixo como pena definitiva, em concurso material (art. 69 do CP), 09 (nove) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato, a ser cumprido inicialmente em fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea a do CP.

Incabível conversão da pena em restritiva de direitos (art. 44, I e II do CP), bem assim sua suspensão (art. 77, I e III do CP).

Destaco, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente,
a personalidade do agente, os motivos e as consequências do crime.

Data maxima venia
, necessário fazer correções acerca da fundamentação de circunstâncias judiciais concernentes ao caso concreto, uma vez que algumas se encontram equivocadas.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Dito isso, passo à reanálise das circunstâncias judiciais:

A culpabilidade do agente - que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA);
in casu
, é elevada, pois sua reprovação social ultrapassa à própria do tipo, porquanto desenvolvida a prática, em todos os casos, em prejuízo de requerentes identificados como pessoas simples, idosas, de baixa instrução e com grau de vulnerabilidade socioeconômica.

Os antecedentes criminais – referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar de inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – apreendo-os, conforme certidão ao Num. Num. 5219038 - Pág. 9 a 11 dos presentes autos e a confirmação correspondente no Sistema Libra deste Egrégio Tribunal, como existentes, haja vista, inclusive, porque o conceito de maus antecedentes atinge não somente as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em

julgado deu-se anteriormente à

prática

do delito em apuração, mas, também, aquelas

transitadas

em julgado no curso da respectiva ação penal (como os Processos

0001355-28.2010.8.14.0049 e 00006896020208140049, ora levados em conta, com trânsito em julgado, respectivamente, em 23/10/2017 e 06/02/2018),

assim como as condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais, de igual modo, não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes (HC 246.122/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2016, DJe 15/3/2016 / AgRg no HC 455.302/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019).

A personalidade do agente – a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoraçãoprescinde de apresentação de laudotécnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la – não há como a considerar negativa, pois nenhum desses critérios encontra-se nos autos. Além disso, ressalto: sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Inviável a negativação da vetorial dos motivos do crime - porquanto utilizado elemento inerente ao tipo penal de estelionato, qual seja, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, o que não pode ser admitido, pois não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal, pelo que os considero neutros.

Em relação às consequências do delito, entendo que não desbordam aquelas usuais do crime de estelionato, porquanto o entendimento em nossas Cortes Superiores é de que, em crimes patrimoniais, é possível a valoração negativa das consequências do crime quando o prejuízo das vítimas é de elevada monta, situação que não ocorreu no presente caso, desse modo, mantenho favoráveis ao recorrente.

Nesse contexto, entendo desfavoráveis ao apelante, a culpabilidade e os antecedentes criminais (dois), sendo suficientes para justificar a sanção inicial acima do patamar mínimo, nos termos da Súmula nº. 23 deste e. Tribunal: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Por todo o exposto, constato incabível a redução da reprimenda, mormente havendo a presença de circunstâncias judiciais concretamente justificadas em desfavor do apelante atreladas às particularidades fáticas do caso concreto, aptas a fundamentar exasperação da pena-base.

Assim sendo, fixo a pena-base do apelante em 02 anos e 06 meses de reclusão, mais 141 dias-multa.

Em segunda fase, após audição atenta ao interrogatório do apelante (Num. 12083624 a Num. 12083630), constato de forma indubitável, a não ocorrência de sua confissão, pois se declara como “ajudador” para obtenção das aposentadorias e que não recebeu as quantias declaradas pelas vítimas, inclusive, apresenta falas confusas, sem saber explicar exatamente quais trâmites ele fazia, quais valores recebeu, com quais servidores ele tratava.

Dessa forma, o magistrado agiu corretamente em não reconhecer a confissão, portanto, inexistentes atenuantes.

Digo o mesmo em relação à agravante da reincidência; pois, não obstante ao vasto histórico elencado na certidão criminal do apelante, nenhum dos feitos transitou em julgado anteriormente ao fato em questão.

Remanesce, assim, a agravante disposta no artigo 61, inciso II, alínea h (contra maior de 60 anos), o que enseja a elevação da pena em 1/6, consoante orienta a jurisprudência pátria, ficando a punição intermediária em 02 anos e 11 meses de reclusão, mais 164 dias-multa.

Na terceira fase, inexistentes causas de diminuição ou aumento, fixo a sanção definitiva do apelante em 02 anos e 11 meses de reclusão, mais 164 dias-multa, que reduzo para 40 dias-multa, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
.

No mais, reconhecida a prática dos crimes de Estelionato (art. 171, §2º, inciso I, do Código Penal), a defesa pretende o reconhecimento da continuidade delitiva, aplicando-se a regra constante do art. 71,
caput
, do Código Penal, o que entendo não merece prosperar.

Explico, após acurada análise dos autos.

No caso vertente, o primeiro delito ocorreu durante o mês de maio de 2015, com a abordagem da vítima Francisca Nunes de Lima, de quem o apelante exigiu um salário-mínimo e cópia dos documentos pessoais sob o pretexto de facilitar e agilizar o seu processo de aposentadoria.

Enquanto a conduta seguinte foi praticada em agosto de 2015, na qual o apelante abordou a 2ª vítima Maria José Cavalcante Nascimento, que em seu depoimento, informou que aquele relatou que possuía “contatos” dentro do INSS que poderiam facilitar a aposentadoria da vítima, de tal forma, que confiando nas informações fornecidas, pagou um total de R$ 850,00 ao apelante para dar prosseguimento ao trâmite de sua aposentadoria.

Por fim, em oportunidade distinta das demais, abordou a vítima Milene Silva da Silva, prometendo que iria obter aposentadoria para seu pai, e em troca de seus “serviços” exigiu a quantia de R$ 550,00.

Importante frisar que em nossa Corte Superior permanece entendimento de que para a devida aplicação da continuidade delitiva, os delitos não podem ter sido praticados em intervalo superior a 30 dias, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA DE TEMPO. LIMITE DE 30 DIAS ULTRAPASSADO ENTRE O SEGUNDO E TERCEIRO E ENTRE O TERCEIRO E O QUARTO ROUBO. AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA DE MODO DE EXECUÇÃO. COMPARSAS NÃO IDENTIFICADOS. FALTA DE LIAME SUBJETIVO. RECURSO IMPROVIDO.

[...] E, apesar de o legislador não ter delimitado expressamente o intervalo de tempo necessário ao reconhecimento da continuidade delitiva, esta Corte entende não ser possível a aplicação da regra quando os delitos tiverem sido praticados em período superior a 30 dias. 3. No caso, em que pese os crimes serem da mesma espécie, não foram cometidos nas mesmas condições de tempo, na medida em que o 1º e 2º fato foram praticados em 12/3/2019, ao passo que o terceiro ocorreu em 16/1/2019. [...] (AgRg no HC 696.934/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe 15/2/2022)

(...)

(AgRg no HC n. 770.221/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Frente aos fatos delineados, restou demonstrado que não se afiguram preenchidos todos os requisitos objetivos e subjetivos do crime continuado, pois além de terem sido perpetrados em período superior a 30 dias, as condutas ilícitas não se caracterizam como desdobramento umas das outras, pois não derivaram de um único impulso criminoso, mas sim, de atos reiterados e distintos, circunstâncias que afastam a tese de unificação das penas.

A propósito, consigno que o apelante é contumaz na prática do delito de estelionato, conforme Certidão Judicial juntada aos autos, bem como não se demonstrou estreita relação entre os ilícitos em tela.

Assevero, por fim, que a continuidade delitiva deve ser aplicada apenas aos delinquentes ocasionais, ou seja, aqueles que agem por impulso provisório, perante situações oportunas, situação que não se coaduna ao caso em tela.

Nessa senda, para corroborar os argumentos expostos, colaciono julgado atual do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. HABITUALIDADE DELITIVA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. REEXAME DE PROVA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.

(...) 2. O Tribunal de origem considerou a falta do requisito subjetivo para impedir o reconhecimento do crime continuado, consignando que o criminoso é habitual, bem como que "não se demonstrou estreita correlação entre os ilícitos em tela, considerada, ainda, a diversidade de vítimas e, inclusive, das circunstâncias das práticas delitivas", não se verificando manifesta ilegalidade.

(...)

(STJ - AgRg no HC: 697032 SP 2021/0313498-1, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Friso que o instituto previsto no art. 71 do CPB, não pode servir de premiação aos agentes que fazem do crime sua atividade comercial, porquanto a habitualidade do caso enseja maior reprovabilidade, ou seja, esta se torna incompatível com a continuidade.

Pelo que deve ser mantida a aplicação do concurso material para o caso em tela, resultando a pena final em 8 anos e 9 meses de reclusão, mais 120 dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta a presença de valoração negativa de circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime fechado.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante a fundamentação exposta, entendo pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo, reformando, de ofício a dosimetria da pena imposta ao apelante, de modo a redimensioná-la para 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 120 dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei.

É o voto.

Belém, 02/10/2023